Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705976-86.2021.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento, em 25/08/2025, dos Embargos de declaração em repercussão geral do RE 1.490.708. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator